Tribunal: TJPA
Processo: 0000442-39.2018.8.14.0108
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP ? 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ? IMPROVIMENTO ? inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório ? 2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART.61, II, C, DO CP (uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido) ? IMPROCEDÊNCIA ? depoimento das vítimas aduzindo que, após o acusado ter se envolvido em uma discussão e saído da festa, o mesmo voltou armado com um facão e lhe desferiu golpes pelas costas, sem qualquer aviso prévio - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000442-39.2018.8.14.0108
COMARCA DE ORIGEM: Eldorado dos Carajás (Vara Única)
APELANTE: Anilton das Chagas Brigido (Adv. Jackson Vieira dos Santos Silva - OAB/PA nº 23.763)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP -
1
) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPROVIMENTO - inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório - 2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART.61, II, C, DO CP (uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido) - IMPROCEDÊNCIA - depoimento das vítimas aduzindo que, após o acusado ter se envolvido em uma discussão e saído da festa, o mesmo voltou armado com um facão e lhe desferiu golpes pelas costas, sem qualquer aviso prévio - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 05 de outubro de 2020 e encerrada às 14horas do dia 13 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANILTON DAS CHAGAS BRIGIDO
, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que o condenou à pena
de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, por infringir por duas vezes o disposto no art. 129, §2º, IV, do CP.

Em razões recursais, o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e mostrando-se inconformado com a dosimetria da sanção, pleiteando unicamente o afastamento da agravante do art.61, II, c, do CP (uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento
in totum
do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, que no dia 27/01/2018, por volta das 02h57min, o denunciado
ANILTON DAS CHAGAS BRIGIDO ofendeu a integridade corporal das vítimas RAIMUNDA SILVA SANTIAGO e ELVIRA SILVA SANTIAGO.

Consta na exordial que, na data referida, as vítimas estavam em um evento promovido pela prefeitura municipal de Eldorado dos Carajás, ocasião em que surgiu o indiciado, visivelmente embriagado, e começou a importunar as vítimas, iniciando uma discussão. Após, o mesmo deixou o local, porém voltou armado com um facão com lâmina de aproximadamente 50cm e desferiu vários golpes nas vítimas, causando as lesões constante no laudo de exame de corpo de delito às fls.19 e 21, sendo em seguida capturado por populares.

Após a regular instrução do feito, o réu
ANILTON DAS CHAGAS BRIGIDO foi condenado pela prática de dois delitos de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, §2º, IV, do CP, sendo-lhe cominada a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para cada delito, totalizando a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e mostrando-se inconformado com a dosimetria da sanção, pleiteando unicamente o afastamento da agravante do art.61, II, c, do CP (uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Inicialmente, tem-se que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:
TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.
(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)
TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido
(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)
TJAM:
PENAL E PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois constata-se sua hipossuficiência econômica. II. A concessão do benefício da justiça gratuita não conduz necessariamente à isenção do pagamento de custas processuais, ficando estas em condição suspensiva de exigibilidade, conforme preconiza o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-AM - APL: 00000647820168043100 AM 0000064-78.2016.8.04.3100, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 06/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2019)

Outrossim, em relação ao inconformismo do apelante com a dosimetria da sanção, constata-se que não merece prosperar, senão vejamos:

Na primeira etapa da dosimetria, constata-se que se encontra plenamente justificada a pena base arbitrada pelo juízo a quo para cada um dos delitos no patamar médio, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, por figurarem desfavoráveis ao apelante sua culpabilidade, pois direcionou sua ferocidade contra mulheres desarmadas, os motivos do delito, pois narraram as vítimas que o réu se irritou com as mesmas por ter sido repreendido ao desrespeitar uma menor de idade, importunando-a com conotação sexual. Também desfavoráveis as circunstâncias do delito, cometido com uso de arma branca durante um festejo público.

Na segunda etapa da dosimetria, pugnou o apelante que fosse afastada a circunstância agravante do art.61, II, c, do CP, a saber, o uso de recurso que dificultou a defesa das ofendidas, aplicada pelo juízo a quo para adicionar 10 (dez) meses na pena intermediária, o que não merece prosperar.

Conforme apurado na instrução, as vítimas aduziram que, após o acusado ter se envolvido em uma discussão e saído da festa, o mesmo voltou armado com um facão e lhe desferiu golpes pelas costas, sem qualquer aviso prévio, situação que se amolda ao previsto na referida agravante, não havendo porque afastá-la.

Nesse sentido:
TJMG
: APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - PRIVILÉGIO (§ 4º DO ART. 129 DO CP)- REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS -
AGRAVANTE DO ART. 61, II, C, CP (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) - MANUTENÇÃO.
1- A atenuante da Confissão Espontânea (art. 65, III, d, CP) deve ser reconhecida quando o Agente admite, de forma livre e sem influências subjetivas externas, a autoria dos fatos narrados na Denúncia. 2- A Causa de Diminuição de Pena, prevista no § 4º do art. 129 do CP, pressupõe que o crime tenha sido cometido mediante motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da Vítima.
3- A Agravante do Recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando houver comprovação de que o Réu, na ação delitiva, surpreendeu a vítima, de forma inesperada
. (TJ-MG - APR: 10071100002006001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019)

Em sequência, inexistindo minorantes ou majorantes a serem reconhecidas,
mantém-se a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para cada delito, totalizando a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantendo-se o
regime inicial fechado
para cumprimento da reprimenda com fulcro no art. 33, §2º, a, do CP.

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora